Tribunal: TJDFT
Processo: 0775401-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. FILHO MENOR. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. VALOR FIXADO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de alimentos que acolheu parcialmente o pedido formulado na ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar se: (i) os alimentos estabelecidos na sentença devem ser reduzidos; (ii) os parâmetros de fixação dos honorários advocatícios devem ser alterados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sustentar os filhos menores é dever dos pais, o qual decorre do poder familiar.
4. O valor dos alimentos deve ser estabelecido conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante, ou seja, deve observar o princípio da proporcionalidade.
5. O valor da condenação a ser considerado para o estabelecimento da verba honorária advocatícia no caso de ação de alimentos é o montante correspondente a doze (12) prestações mensais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "1. A redução da quantia fixada a título de alimentos é descabida quando o valor estabelecido na sentença atende às necessidades do alimentando pertinentes a sua faixa etária, ainda que parcialmente, e leva em conta as possibilidades do alimentante. 2. Os honorários advocatícios de sucumbência fixados pela sentença na ação de alimentos em percentual do valor da condenação, correspondente a a doze (12) prestações mensais da pensão alimentícia, devem ser mantidos".
________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.634, I, 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703; Lei no 8.069/1990, art. 22; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo no 1.059/STJ; TJDFT, ApCiv 00328874820128070001, Rel. Humberto Hulhôa, Segunda Turma Cível, j. 25.11.2020; TJDFT, ApCiv 0766638-51.2023.8.07.0016, Rel. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j.13.3.2025; TJDFT, ApCiv 0746030-66.2022.8.07.0016, Rel. Maria Ivatônia, Rel. Designado Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, j. 7.8.2024.